Tribunal: TJDFT
Processo: 0754577-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754577-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS CRISTINA DE MELO SALVADOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THAIS CRISTINA DE MELO SALVADOR contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL e do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL que, quanto aos candidatos aprovados no concurso público, a que se refere o Edital Normativo no 01, de 2022, retificado pelo Edital no 02/2022 - UNDF/REIT, publicado no DODF no 115, de 22 de junho de 2022, e homologado pelo Edital de Resultado Final no 02/2023 - UNDF/REIT, publicado no DODF no 79, de 27 de abril de 2023, para exercerem os cargos de Professor de Educação Superior e Tutor de Educação Superior, da Carreira Magistério Superior do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes, nomeou a terceira colocada da lista ampla para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - 20 HORAS - TEORIA LITERÁRIA (DOUTORADO), em preterição à Impetrante, primeira colocada na lista de cotistas (DODF N.o 224 de 04/12/2023 p 47 - Num. 54686147 - Pág. 47). Argumenta que a referida nomeação atenta contra a Lei n.o 12.990/2014, que estabelece reserva de 20% das vagas em cargos públicos para candidatos que se autodeclararem negros. Tece arrazoado jurídico e comprova que a própria Universidade reconheceu o equívoco na nomeação acima mencionada. Pede a concessão de medida liminar para determinar “à autoridade coatora a IMEDIATA nomeação da impetrante ao Cargo de Professora - Teoria Literária (Cód. 109 - Edital 02/2022), em razão da sua colocação na classificação afrodescendente no Concurso Público promovido pela Cargos da Carreira no Magistério Superior do Distrito Federal, para vaga em cargo na UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UnDF), Edital no 01/2022” (Num. 54687799 - Pág. 11). Pois bem. Nada há a justificar a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância, porque não se encontra presente o risco de perecimento de direito. Isso porque a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece as atribuições do Desembargador Plantonista nos seguintes moldes: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/L13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos” (grifei). No caso concreto, não se identifica o risco de perecimento do direito da Impetrante, haja vista que, em 14/12/2023, a própria Administração Pública, em resposta à reclamação formulada na via administrativa, pronunciou-se nos seguintes termos: “Em atenção à sua manifestação, a Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP informa que de fato foi constatado o erro por parte desta Universidade do Distrito Federal em relação à ordem de convocação referente às cotas raciais. Comunicamos que as medidas cabíveis estão sendo tomadas para a retificação referente à última nomeação publicada no DODF 224, de 04/12/2023 página 47, respeitando a ordem correta, em atendimento à legislação vigente. Sugerimos o acompanhamento da candidata do Diário Oficial do Distrito Federal, meio Oficial de publicações no âmbito do Governo do Distrito Federal. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. A Ouvidoria da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UNDF espera que este retorno atenda a sua solicitação. (...)” (Num. 54686150 - Pág. 1/2 - grifei). Nesse descortino, conforme a resposta acima transcrita, as medidas administrativas para a nomeação da Impetrante já se encontram em curso, não se vislumbrando, dessa forma, a possibilidade de perecimento do direito, exigida para a análise do pleito em plantão judicial. Com essas considerações, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do Feito ao Relator originário do Mandamus, Desembargador JAIR SOARES. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial